Tribunal: TJSP
Processo: 2238894-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide – Irresignação do requerido – Não acolhimento – Hipótese em que, malgrado ao que tudo indica terceira empresa tenha vendido o mesmo imóvel à autora e ao requerido, o fato é que este realizou o distrato com a terceira mediante ressarcimento e comprou o imóvel da autora – Inexistência, todavia, de vinculação do

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide – Irresignação do requerido – Não acolhimento – Hipótese em que, malgrado ao que tudo indica terceira empresa tenha vendido o mesmo imóvel à autora e ao requerido, o fato é que este realizou o distrato com a terceira mediante ressarcimento e comprou o imóvel da autora – Inexistência, todavia, de vinculação do pagamento das parcelas da compra com o valor a ser recebido a título de ressarcimento, não havendo que se falar em direito de regresso – Decisão mantida – Recurso desprovido.